Tribunal: TJMT
Processo: 1001897-08.2021.8.11.0041
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-04-11
Data de publicação: 2023-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001897-08.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator: DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[RENATO CASTRILLON LOPEZ NETO - CPF: 032.781.761-54 (APELADO), SUZIANE DA SILVA LOPES - CPF: 018.587.961-64 (ADVOGADO), ILMO SECRETÁRIO ADJUNTO DE RECEITA PÚBLICA DA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MATO GROSSO (APELANTE), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - DETRAN/MT (APELANTE), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (REPRESENTANTE), ARNON OSNY MENDES LUCAS Presidente do DETRAN/MT (APELANTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0016-20 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – REMESSA NECESSÁRIA - MANDADO DE SEGURANÇA - VEÍCULO USADO ARREMATADO EM
LEILÃO
JUDICIAL – ICMS - NÃO INCIDÊNCIA - IMPOSSIBILIDADE DE NOVA COBRANÇA – PRINCÍPIO DA NÃO-CUMULATIVIDADE – ARTIGO 155, PARÁGRAFO 2o, INCISO I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – ORDEM CONCEDIDA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. A exigência de novo pagamento de ICMS resulta na inobservância ao princípio da não cumulatividade tributária e em bitributação.

2. No caso, a compra de veículo em
leilão
por pessoa natural para uso próprio, não sujeito a ato de mercancia, não integra a hipótese de incidência do
ICMS
.

3. Sentença mantida. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de remessa necessária e apelação cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que, nos autos do Mandado de Segurança nº 1001897-08.2021.8.11.0041 impetrado por
RENATO CASTRILLON LOPEZ NETO
, concedeu a segurança, para determinar que a Autoridade Coatora suspendesse a exigibilidade do ICMS cobrado, bem como proceder à expedição do CRLV 2020 do veículo Marca/Modelo: VW/GOL 1.6 POWER, Cor: PRATA, Fabricação/Modelo 2008/2009, Placa: NPG5449, RENAVAN 00115031251.

Sucinto em suas razões, aduz a parte apelante que, nos termos dos artigos 12 da Lei Complementar nº 87/96, 4º da Lei Estadual nº 7.098/98 e 37 do RICMS/2014, é prevista a tributação referente à arrematação de bem móvel em leilão público.

Sustenta ainda que, tendo em vista a realização do leilão, as saídas das mercadorias devem ser documentadas pela emissão da nota fiscal, conforme previsto no artigo 201, inciso I, do Regulamento do ICMS.

Contrarrazões pelo desprovimento do apelo e manutenção da decisão.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo desprovimento do recurso ao argumento de que a incidência do ICMS acarretaria

na inobservância da regra da não-cumulatividade (id. 146796169).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Cuida-se de remessa necessária e apelação cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que, nos autos do Mandado de Segurança nº 1001897-08.2021.8.11.0041 impetrado por
RENATO CASTRILLON LOPEZ NETO
, concedeu a segurança, para determinar que a Autoridade Coatora suspendesse a exigibilidade do ICMS cobrado, bem como proceder à expedição do CRLV 2020 do veículo Marca/Modelo: VW/GOL 1.6 POWER, Cor: PRATA, Fabricação/Modelo 2008/2009, Placa: NPG5449, RENAVAN 00115031251.

Compulsando os autos, verifica-se que o apelado participou do leilão realizado em 04/07/2019, pelo FÓRUM DA COMARCA DE CUIABÁ – Autos Ação Penal nº 29973-66.2015.811.0042, 7ª Vara Criminal de Cuiabá, Edital do 1º Leilão Judicial e arrematou o Lote nº 25,correspondente ao veículo Marca/Modelo: VW/GOL 1.6 POWER, Cor: PRATA, Fabricação/Modelo 2008/2009, Placa: NPG5449, RENAVAN 00115031251 UF: MT, pelo valor de R$ 10.500,00.

Nesse contexto, observa-se que o recorrido efetuou o pagamento de todos os impostos e encargos exigidos no leilão e obteve a emissão do CRVL do exercício de 2019. Posteriormente, realizou o pagamento dos impostos referentes ao exercício de 2020, entretanto, teve a emissão do CRVL negada pelo DETRAN/MT devido à alegada pendência de pagamento do ICMS pela transferência do veículo.

Pois bem.

A questão em debate consiste em verificar se há ou não a aplicação do ICMS na aquisição de bens móveis em leilão público.

O Julgador singular, ao apreciar os pedidos, concedeu a segurança nos seguintes termos:

“
A cobrança e restrição pela Secretaria Fazendária no documento (CRLV e CRV) do veículo arrematado em leilão, não possui legalidade para incidência do tributo.

A previsão estabelecida no inciso XI, do art. 2º e art. 10, §1º, III, do RICMS/MT, dispõem que “considera-se ocorrido o fato gerador do imposto no momento da aquisição em licitação pública de mercadorias ou bens importados do exterior apreendidos ou abandonados”. (...)

Esse entendimento é assente no Tribunal de Justiça de Mato Grosso no sentido que o fato gerador do ICMS requer a efetiva circulação jurídica da mercadoria, que pressupõe a ocorrência do ato de mercancia, com objetivo de lucro e a transferência da titularidade.

Desse modo, a arrematação de um único bem móvel em leilão extrajudicial por pessoa física, não demonstra por si só que foi adquirido para o fim de revenda a outro comerciante ou que o consumidor final objetivo de lucro.
”

De início, importa consignar que o Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação (ICMS), encontra-se previsto no artigo 155, inciso II, da Constituição Federal:

Art. 155. Compete aos Estados e ao Distrito Federal instituir impostos sobre:

(...)

II - operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação, ainda que as operações e as prestações se iniciem no exterior;

Por sua vez, a Lei Complementar n. 87, de 13 de setembro, de 1996, dispõe acerca das diretrizes do ICMS, fixa a competência tributária e estabelece em quais operações o imposto incide:

Art. 1
o
Compete aos Estados e ao Distrito Federal instituir o imposto sobre operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação, ainda que as operações e as prestações se iniciem no exterior.

Art. 2
o
O imposto incide sobre:

I - operações relativas à circulação de mercadorias, inclusive o fornecimento de alimentação e bebidas em bares, restaurantes e estabelecimentos similares;

II - prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal, por qualquer via, de pessoas, bens, mercadorias ou valores;

(...)

§ 2
o
A caracterização do fato gerador independe da natureza jurídica da operação que o constitua.

Já o Decreto do Estado de Mato Grosso n. 2.212, de 20 de março de 2014, fixa a hipótese de incidência do ICMS e fato gerador:

Art. 2
o
O Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação – ICMS incide sobre: (cf. caput do art. 2º da Lei nº 7.098/98)

I – operações relativas à circulação de mercadorias, (...);

§ 6
o
A caracterização do fato gerador independe da natureza jurídica da operação ou prestação que o constitua. (...)

Art. 3
o
Considera-se ocorrido o fato gerador do imposto no momento: (cf. caput do art. 3º da Lei nº 7.098/98)

I – da saída da mercadoria, a qualquer título, de estabelecimento de contribuinte, ainda que para outro estabelecimento do mesmo titular; (...)

Art. 4
o
Para os efeitos da aplicação da legislação do imposto:

I – considera-se saída do estabelecimento: (...)

b) do importador, do arrematante ou do adquirente em licitação promovida pelo Poder Público, neste Estado, a mercadoria saída de repartição aduaneira com destino a estabelecimento diverso daquele que a tiver importado, arrematado ou adquirido, observado o disposto no § 1º deste artigo; (...)

§ 1
o
Para efeito do disposto na alínea b do inciso I do caput deste artigo, não se considera diverso outro estabelecimento de que seja titular o importador, o arrematante ou o adquirente, desde que situado neste Estado.

O artigo 16, § 1
o
, inciso III, da Lei n. 7.098/1998, c/c inciso III, do parágrafo único, do artigo 4
o
, da Lei Complementar n. 87/1996, define quem é o contribuinte:

Art. 16. Contribuinte é qualquer pessoa, física ou jurídica, que realize, com habitualidade ou em volume que caracterize intuito comercial, operações de circulação de mercadorias ou prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação, ainda que as operações e as prestações se iniciem no exterior.

§ 1
o
É também contribuinte a pessoa física ou jurídica que, mesmo sem habitualidade ou intuito comercial:

(...)

III - adquira em licitação mercadorias ou bens apreendidos ou abandonados;

(...)

Importante consignar ainda a Lei Complementar n. 87, de 13 de setembro, de 1996:

Art. 4
o
Contribuinte é qualquer pessoa, física ou jurídica, que realize, com habitualidade ou em volume que caracterize intuito comercial, operações de circulação de mercadoria ou prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação, ainda que as operações e as prestações se iniciem no exterior.

Parágrafo único. É também contribuinte a pessoa física ou jurídica que, mesmo sem habitualidade ou intuito comercial: (Nova redação dada pela LC 114/02)

III - adquira em licitação mercadorias ou bens apreendidos ou abandonados; (Nova redação dada pela LC 114/02).

Assim, a Constituição da República Federativa do Brasil, ao estabelecer a competência para os Estados e o Distrito Federal instituírem o ICMS, previu, no artigo 155, § 2
o
, I, que o ICMS será não cumulativo, tanto é que haverá a compensação do imposto devido, em cada operação, com o montante cobrado nas operações anteriores.

A não-cumulatividade do Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual, Intermunicipal e de Comunicação – ICMS, portanto, decorre de um princípio constitucional, que tem como pressuposto impedir que o ônus do imposto vá se acumulando em cada operação.

Na hipótese dos autos, é exigido o recolhimento de ICMS, de veículo usado, arrematado em leilão judicial, sobre o qual já havia incidido o imposto anteriormente. Logo, a exigência de novo pagamento resultaria na inobservância da regra da não-cumulatividade, o que não é admissível.

Em situação semelhante, este Tribunal de Justiça entendeu que a exigência de novo pagamento de ICMS, no caso de arrematação de veículo, adquirido em leilão judicial, resultaria na inobservância do critério da não-cumulatividade, recaindo a exação em bitributação:

TRIBUTÁRIO – APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA –
ICMS
– VEÍCULO USADO ARREMATADO EM
LEILÃO
JUDICIAL – NÃO INCIDÊNCIA – IMPOSTO RECOLHIDO ANTERIORMENTE – IMPOSSIBILIDADE DE NOVA COBRANÇA – PRINCÍPIO DA NÃO-CUMULATIVIDADE – ARTIGO 155, PARÁGRAFO 2o, INCISO I, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL/1988 – RECURSO PROVIDO.

A não-cumulatividade do Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual, Intermunicipal e de Comunicação –
ICMS
– é comando constitucional (artigo 155, parágrafo 2o, inciso I) e tem, como pressuposto, impedir que o ônus do imposto se acumule em cada operação.

A exigência do recolhimento de
ICMS
, de veículo usado, arrematado em
leilão
judicial, sobre o qual já havia incidido o imposto, anteriormente, resultaria na inobservância da regra da não-cumulatividade.
(N.U 1020054-20.2019.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 29/08/2022, Publicado no DJE 18/09/2022) (destaquei).

REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA ­– MANDADO DE SEGURANÇA – DETRAN – PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEITADA - CONDICIONAMENTO DO LICENCIAMENTO DE VEÍCULO – VEICULO ADQUIRIDO POR
LEILÃO
– NÃO DEVE HAVER TRIBUTO – SEGURANÇA CONCEDIDA – SENTENÇA RATIFICADA.
1 – Destarte, é sabido que o Detran é o órgão competente para expedir o licenciamento do veículo, porquanto, é parte legítima para figurar no polo passivo das ações que discutem questões relativas a este fato.

2 – Evidentemente, o Juízo de Origem decidiu corretamente, concedendo a segurança para determinar que a parte Impetrada se abstenha de exigir o recolhimento do
ICMS
dos automóveis usados arrematados em
leilão
.

3 – Sentença Ratificada.
(N.U 1050061-72.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 28/06/2021, Publicado no DJE 09/07/2021)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, e
RATIFICO
o ato sentencial sob o crivo do Reexame, mantendo inalterada a sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/04/2023